Tribunal: TJDFT
Processo: 0709222-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de RUIDEBLAN SILVA RODRIGUES, com o escopo de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal do Paranoá, pela qual entendeu por bem indeferir o pedido de revogação do decreto de prisão preventiva do paciente. Argumenta o ilustre impetrante, em síntese, que os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do paciente não mais se sustentam, sobretudo porque o paciente é primário, possui residência fixa e outras boas condições pessoais. Refuta os argumentos de que a prisão do paciente seria imprescindível para a garantia da ordem pública, na medida em ele que trabalhava como corretor de imóveis, não tendo sido verificada atuação de liderança na suposta organização criminosa. Afirma, também, que se verifica excesso de prazo, em razão da prisão dos demais acusados, potencializada em razão da atual pandemia. Por outro vértice, defende que a necessidade de sua prisão deve ser reavaliada, porque o COVID 19 já chegou ao sistema carcerário do DF, não sendo razoável que o paciente se exponha ao risco da doença. Com base nessas considerações requer, liminarmente, a revogação do decreto de prisão do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu benefícios e, a final, a confirmação da medida. Brevemente relatado, decido. Revelam os presentes autos que em 12/12/2019 foi decretada pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal do Paranoá a prisão preventiva do paciente e de outros investigados, a pedido da autoridade policial. A prisão foi decretada para a manutenção da ordem pública. Segundo consta daquela r. decisão, os investigados “são integrantes de organização criminosa voltada à pratica dos crimes de parcelamento irregular do solo urbano, dano à unidade de conservação, ameaça, coação no curso do processo e disparo de ar de fogo”. O paciente atuaria “como vendedor de lotes oriundos dos parcelamentos gerenciados por MARCIO, não apenas da Chácara Beirute, mas também do Condomínio Monte Carlo” (ID 15626455). A d. defesa do paciente requereu a reconsideração da referida r. decisão, tendo o d. magistrado de piso indeferido o pedido, com os seguintes fundamentos: “A prisão preventiva de RUIDEBLAN SILVA RODRIGUES fora decretada ainda na fase inquisitorial especialmente para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, nos termos da decisão proferida em 12/12/2019. O Ministério Público ofereceu denúncia, a qual fora recebida em 16/01/2020. O artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no curso do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevieram razões que a justifiquem. Necessário para análise do pedido de revogação da prisão preventiva a prova de mudança fática do panorama processual e que a mesma seja capaz de ilidir os motivos que ensejaram o decreto segregatório ou a sua manutenção. A decisão que decretou a custódia cautelar ressaltou que o investigado RUIDEBLAN SILVA RODRIGUES fora indiciado pela prática dos crimes previstos no Artigo 50, Inciso I e parágrafo único, Inciso I da Lei n° 6.766/79, Artigo 40, Caput, Lei n° 9.605/98, Artigo 2°, caput, da Lei n° 12.850/2013-, participava de organização criminosa voltada para a prática de crimes de parcelamento irregular do solo para fins urbanos e atuava como vendedor de lotes oriundos dos parcelamentos gerenciados por MÁRCIO, não apenas da Chácara Beirute, mas também do Condomínio Monte Carlo e integrava organização criminosa A decretação da prisão preventiva do requerente despontou como medida adequada para resguardar a ordem pública e conveniência da instrução criminal. Ab initio, não se pode negar as evidentes mudanças em relação ao contexto fático em que a prisão preventiva foi inicialmente decretada. No entanto, o cenário atual promoveu um impacto e alteração não apenas no caso específico, mas em âmbito mundial. Compulsando-se o pedido, constata-se que não há qualquer elemento novo ou qualquer alteração no quadro fático específico que possa justificar, neste momento, a revogação da custódia cautelar. A Defesa não apresentou nenhuma situação excepcional de cunho individual acerca da situação do acusado. Com efeito, o réu sequer encontra-se preso, pois o mandado de prisão encontra-se pendente de cumprimento e não há indícios de que o réu se enquadre no chamado grupo de risco de contaminação com o vírus COVID-19, que afeta idosos e pessoas portadoras de doenças crônicas graves, conforme relatório da Organização Mundial da Saúde. Cabe ponderar que a presente autoridade judiciária não está ignorando a Recomendação 62 do CNJ, que, aliás, não tem força cogente, mas dando-lhe efetivo atendimento, pois não há recomendação para que a concessão da prisão domiciliar seja empreendida de modo automático e irrestrito. Logo, não se vislumbra o afastamento dos fundamentos que ensejaram inicialmente o decreto de prisão preventiva. Por fim, as condições pessoais do acusado, que possui familiares no distrito da culpa, residência fixa e labor lícito não afastam a necessidade da medida cautelar, quando demonstrado, como no caso em comento, a gravidade concreta da conduta e a sua periculosidade social. (...) Outrossim, há necessidade ainda da custódia não só pelos pressupostos da decisão em questão mas porque o judiciário demorou cerca de quase 03 meses para citar o réu e, ainda, cabe consignar que a citação ocorreu em via pública na frente da portaria do Condomínio Mansões Entre Lagos e, na ocasião, o réu não atualizou endereço alegando que seu patrono atualizaria em momento oportuno, fato, que em um juízo de cognição sumária demostra a intenção do réu de se furtar a aplicação da lei penal. Em tempo, observo que já reexaminada a necessidade da custódia cautelar do réu em atendimento a nova redação do artigo 316, do Código Penal. Portanto, em juízo de cognição estrita, observa-se correta o decreto de custódia preventiva do requerente. Não foi demonstrada alteração do suporte fático ensejador da prisão cautelar e persistem os pressupostos genéricos e específicos da prisão cautelar de RUIDEBLAN SILVA RODRIGUES, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, sendo inadequadas e insuficientes, no caso, outras medidas cautelares diversas da prisão. Saliente-se que as condutas delituosas, em tese, atribuídas ao requerente são punidas com pena máxima superior a quatro anos. Ante o exposto, MANTENHO A DECISÃO proferida pela MM. Juiza de direito da 1a vara Criminal desta Circunscrição Judiciária e INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO DE RUIDEBLAN SILVA RODRIGUES, qualificado nos autos, determinando, em consequência, a sua permanência em constrição cautelar. Sem prejuízo de nova apreciação do pedido em futura fase processual”. Em assim sendo, tenho que a r. decisão ao menos por um juízo primário de cognição, não merece repardo até porque estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, não somente à guisa de proteção à ordem pública mas, também, para garantir a aplicação da lei penal, isso porque conforme pontuado na r. decisão atacada, o paciente não contribuiu com a Justiça em relação à atualização do seu endereço. Por outro lado, a própria tentativa de localização do ora paciente, no momento de sua citação, é indicativa de possível reiteração delitiva. Outrossim, em relação ao pedido de liberdade com base na atual pandemia, tenho que, igualmente, a r. decisão não se afigura passível de reforma. Ora, conforme enfatizado pelo d. magistrado informante, não existe orientação de concessão de liberdade irrestrita à toda população carcerária. A própria Recomendação no 62 do CNJ dispõe de outras medidas capazes de evitar a propagação da doença e de resguardar a saúde de todos que se encontram presos, definindo também um grupo prioritário. O paciente não compõe o grupo de risco, por ser jovem e não apresentar qualquer problema de saúde. Além disso, conforme recorrentes informações prestadas pela d. magistrada da Vara de Execuções Penais, Dra. Leila Cury, foram adotadas ações para resguardar toda a população carcerária de eventual contágio, como o isolamento dos custodiados integrantes do grupo de risco definido como mais vulneráveis à ação do referido vírus. O d. juízo da execução, além disso, com colaboração da equipe de saúde prisional, da d. Defensoria Pública, da OAB/DF e do Ministério Público, já havia suspendido as visitas e os benefícios externos, além da diminuição dos atendimentos jurídicos presenciais. Além disso, conforme informações recentes, o sistema penitenciário, contando com a colaboração do Exército Brasileiro, montará hospital de campanha dentro do Complexo da Papuda, com leitos contendo respiradores mecânicos, caso seja necessário. Portanto, apesar da situação notória de pandemia, o sistema carcerário tem sido alvo de atenção e de todos os cuidados possíveis, não apenas no que se refere a medidas para evitar a proliferação do vírus, como para tratar daqueles que tenham sido contaminados. Pelo exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Requisitem-se informações ao d. juízo apontado como autoridade coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me conclusos os autos. Cumpra-se e intimem-se.